Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. INADIMPLEMENTO. EMPRESA IMPORTADORA CONSIGNATÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Legitimidade é a aptidão para ocupar um dos polos da relação processual. 1.1. No que toca à análise da presença das condições da ação, é assente que esta deve ser feita com base nas alegações da parte autora, ou seja, “in status assertionis”.
2. Na hipótese, a ré foi indicada no “House Air Waybill (HAWB)” - Conhecimento de Transporte Aéreo - como empresa importadora consignatária, e a fatura supostamente inadimplida foi emitida em seu nome (sacada), circunstâncias que indicam sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores decorrente de transporte internacional de carga, por ser a requerida a destinatária final e beneficiária direta dos serviços supostamente prestados pela empresa exportadora autora.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.